Tribunal: CARF
Processo: 11080.725988/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725988/2019-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.677 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA AMARAL DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-95.469 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 31 e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento
de fls. 05/09, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2016, ano-
calendário 2015. O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725988/2019-13
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725988/2019-13

Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
-

Multa de Ofício (75%)
-

Juros de Mora - calculados até o lançamento
-

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
1.294,00

Multa de Mora
258,80

Juros de Mora - calculados até o lançamento
351,83

Total do Crédito Tributário Apurado
1.904,63

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal à fls. 07, as infrações apuradas
estão, em síntese, assim descritas:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: diferença
de imposto de renda retido na fonte informado em DIRF por Intellicomm Informática
Ltda. Excluído o valor de R$ 1.294,00.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Consta no informe de rendimentos enviado pela empresa Auxiliadora Predial o
valor de IRRF de R$ 6.576,99.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
”A impugnante apresenta o informe de rendimentos (fl. 11), onde consta o valor
declarado de R$ 6.576,99 relativo a imposto de renda retido na fonte pela empresa
Intellicomm Informática Ltda, referente a aluguéis recebidos.
Em confronto com a Dirf entregue pela fonte pagadora (fl. 30), verifica-se que a
divergência encontrada situa-se no mês de maio de 2015.
Dessa forma, questionada pela fiscalização, caberia à contribuinte apresentar
documentação que comprovasse a efetiva retenção na fonte quando do pagamento
referente ao mês de maio de 2015 no valor total de R$ 1.308,54, como alega em sua
impugnação.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 40 e segs, onde não acrescenta novos argumentos. Pede prazo
por estar solicitando junto à imobiliária documentação para confirmar o informe de rendimentos,
o que não foi trazido aos autos.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725988/2019-13

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, limitando-se a contribuinte a dizer que está tentando obter
documentos comprobatórios junto à imobiliária, o que até o momento não foi colacionado aos
autos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725988/2019-13

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital